Tribunal: TJMT
Processo: 1043287-44.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043287-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLERSON SILVA DE PAULA - CPF: 061.585.211-40 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1043287-44.2022.8.11.0001

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WELLERSON SILVA DE PAULA

Recorrid
o
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 23/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO
S E
FATURAS
.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
. Trata-se de ação indenizatória em
que
o

Recorrente
WELLERSON SILVA DE PAULA
postula reparação por danos morais e descon
stituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

2
. Caso em que
a empresa R
ecorrid
a

se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos
o
s
contrato
s
firmado
s
entre as partes

–

“
Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – Pessoa Física
”
,

devidamente
assinado
pel
o
consumidor,

em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil.

3. Além dos contratos assinados, a instituição bancária colacionou os documentos entregues por ocasião das contratações, os quais somente poderiam ter sido alcançados mediante auxílio do consumidor, já que se
tratam
de s
eu RG, CPF e declaração de residência
.

4. Não suficiente, consta do corpo do contrato que o cartão
fora-lhe
entregue no próprio ato da assinatura do contrato, além de inúmeras faturas comprovando a utilização da tarjeta
.

5
.

Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimi
lhança das alegações da
empresa
Recorrida
, competia

a
o

consumidor compr
ovar

o regular adimplemento
dos débitos contraídos perante a

instituição financeira.

6
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7
.
Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95
.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WELLERSON SILVA DE PAULA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão da negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência.

Inconformado, o
Recorrente
WELLERSON SILVA DE PAULA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID.
149366697
),
o
Recorrid
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023